Tribunal: TJBA
Processo: 8006634-77.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006634-77.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP)
NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO.
ERRO MATERIAL N
A DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa de Antônio Carlos Nascimento Freitas contra a sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), em razão de reiteradas ameaças com arma branca contra sua companheira, motivadas por ciúmes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de afastamentos das custas processuais na via recursal ordinária; (ii) verificar a existência de erro material na dosimetria da pena fixada e, sendo o caso, redimensioná-la.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise sobre o afastamento das custas processuais deve ser feita pelo Juízo da Execução, conforme o art. 804 do Código de Processo Penal, que exige a verificação da situação econômica do condenado.

4. A sentença reconheceu expressamente que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP eram favoráveis ao réu e que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal.

5. A pena-base foi incorretamente fixada em 3 (três) meses de detenção, quando o mínimo legal previsto no art. 147 do Código Penal é de 1 (um) mês, o que evidencia erro material.

Assim, ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, a reprimenda deve ser readequada para 1 (um) mês de detenção, no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido parcialmente e provido.

Teses de julgamento
: “1. A análise do pedido de gratuidade de justiça ou de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal”. “2. A existência de erro material na fixação da pena autoriza o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal previsto no tipo penal”.

Dispositivo relevante citado
: CP, arts. 59, 147 e 33, § 2º, "c"; CPP, art. 804.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8006634-77.2022.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figura como Apelante
Antônio Carlos Nascimento Freitas
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em

conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,